Tribunal: TJDFT
Processo: 0714264-82.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714264-82.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: GOMIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: ELEN CRISTINA BONITO SILVA, PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR D E S P A C H O Ao exequente para informar se houve o integral cumprimento da obrigação pelos devedores, em razão das parcelas até então descontadas da remuneração do executado, objeto de penhora; bem como as diligências e/ou medidas adicionais porventura pleiteadas e deferidas pelo referido Juízo nomeado, visando à satisfação integral do crédito ora perseguido. I. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora